Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS RAZOÁVEIS.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de citação da executada por edital, sob o fundamento de que não foram esgotados os meios disponíveis para sua localização.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o exequente esgotou todos os meios disponíveis para a localização da executada, condição necessária para o deferimento da citação por edital.
III. Razões de decidir
3. Nos autos, constatou-se que foram realizadas tentativas de citação infrutíferas nos endereços constantes na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e em outras bases consultadas pelo exequente e pelo juízo.
4. Contudo, não houve diligência perante órgãos adicionais disponíveis à Fazenda Distrital, como DETRAN, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA e SERPRO, conforme determinado pelo juízo de origem.
5. A ausência de tais diligências impede o reconhecimento do esgotamento dos meios de localização da executada, tornando prematura a citação por edital.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1869976, 07135224720248070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23.05.2024, DJE 21.06.2024.